Tribunal: TJSP
Processo: 1007819-93.2017.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ NA DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELOS COMPRADORES COM CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – ACÓRDÃO PONDEROU QUE OS JUROS DE MORA FORAM ARBITRADOS DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.